Tribunal: TJDFT
Processo: 0742377-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL. ARTIGO 1.240. CÓDIGO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de pedido formulado com fundamento na usucapião especial urbana, regulamentada no artigo 1.240 do Código Civil, que preconiza: “Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural."
2. São requisitos essenciais para adquirir imóvel por usucapião especial urbana: a) posse ininterrupta e sem oposição por 5 (cinco) anos; b) utilização do imóvel para moradia própria ou da sua família; c) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
3. No caso em tela, além de não verificado o requisito temporal da posse, não restou comprovado que a autora a exerceu sem resistência, pelo contrário, denota-se de todo o contexto fático-probatório que a posse exercida pela apelante sofreu oposição, razão pela qual não preenche os requisitos necessários para adquirir a propriedade do imóvel por meio de usucapião. Precedentes.
4. Apelação conhecida e desprovida.